Tribunal: TJSP
Processo: 2283990-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Excesso de prazo – Inocorrência – Paciente já pronunciada – Incidência da Súmula no 21, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Tentativa de homicídio qualificado – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Idêntica causa de pedir deduzida em

Ementa:
Habeas Corpus" – Excesso de prazo – Inocorrência – Paciente já pronunciada – Incidência da Súmula no 21, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Tentativa de homicídio qualificado – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Idêntica causa de pedir deduzida em impetrações anteriores – Ausência de constrangimento ilegal – Impetração de "habeas corpus" conhecida em parte, e na parte, conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283990-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ERIKA
DAIANE CHAVES e Impetrante SYLVIO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
2
Voto no 14.020
Habeas Corpus no 2283990-07.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Sylvio Teixeira
Paciente: Erika Daiane Chaves
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Júri do Foro da Barra Funda
desta Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Excesso de prazo Inocorrência Paciente já
pronunciada Incidência da Súmula no 21, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Persistência dos pressupostos da custódia
cautelar Necessidade de acautelamento da ordem pública
Tentativa de homicídio qualificado
Revogação da prisão
preventiva ou concessão de prisão domiciliar Idêntica causa de
pedir deduzida em impetrações anteriores
Ausência de
constrangimento ilegal Impetração de “habeas corpus” conhecida
em parte, e na parte, conhecida, denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Sylvio Teixeira, em favor de ERIKA DAIANE
CHAVES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 1a
Vara do Júri do Foro da Barra Funda desta Capital.
Alega em síntese que a paciente foi denunciada pela
prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, e que por isso foi decretada a sua prisão
preventiva, encontrando-se detida desde 03 de junho de 2017. Alega ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
3
foram realizados vários pedidos de revogação da custódia cautelar, todos
indeferidos sem fundamentação idônea.
Prossegue argumentando com a desproporcionalidade da
prisão preventiva, até mesmo porque a paciente teria agido em legítima defesa.
Entende ainda que em caso de eventual condenação ela faria jus à pena mínima
estabelecida, diante de sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de
contar com três filhos menores, com 06, 09 e 12 anos de idade.
Aduz ainda que a paciente foi pronunciada, no entanto,
até o presente momento não houve a designação do Plenário do Júri, de sorte que
pretende a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva em razão
do excesso de prazo. Alternativamente pleiteia a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou a
concessão de prisão albergue domiciliar, em observância à decisão proferida pela
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do “Habeas Corpus”
coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018.
Postula, pois, a concessão da liminar para que seja
imediatamente colocada em liberdade.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial conhecimento do “writ”, e nesta parte, pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, bem como pela documentação acostada aos autos, que a
paciente foi denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, segundo a
denúncia, no dia 18 de abril de 2015, por volta das 16,45 horas, na Avenida
Trumain, no 58, Vila Formosa, juntamente com o corréu Alex de Castro, teria
tentado matar Antonio Marcos de Oliveira, mediante golpes de faca.
Consta ainda que a denúncia foi recebida em 28 de
setembro de 2016, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva da
paciente, e diante de sua não localização, foi determinada a sua citação por edital.
Consta também que aos 05 de junho de 2017 a paciente
constituiu advogado e pleiteou a revogação da prisão preventiva, e que após a
manifestação do representante do Ministério Público o pedido foi indeferido.
A autoridade apontada como coatora informou ainda que
a paciente foi regularmente citada por carta precatória, e apresentou resposta à
acusação, ocorrendo a designação da audiência de instrução para o dia 19 de março
de 2018.
Aos 31 de janeiro de 2018 a defesa protocolou novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
5
pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido, e em 27 de
fevereiro de 2018, formulou novo pedido de conversão da prisão preventiva em
prisão domiciliar baseando-se em decisão prolatada no julgamento do habeas corpus
coletivo no 143.641/SP, o qual também foi indeferido.
Durante a instrução processual foram ouvidas seis
testemunhas e a paciente foi interrogada, e então os debates foram convertidos em
memoriais.
Aos 07 de junho de 2018 a defesa da paciente formulou
novo pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido novamente.
Consta ainda que em 26 de julho de 2019 foi proferida
sentença de pronúncia, pronunciando a paciente pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, da qual as partes foram cientificadas.
Por fim, o Juízo de Primeiro Grau informou que os autos
encontram-se aguardando a juntada da carta precatória para intimação da paciente
da sentença de pronúncia, bem como a certidão dando conta da ocorrência do
trânsito em julgado em relação ao corréu Alex.
Portanto, a meu ver, não há o alegado constrangimento
ilegal.
Não há que se falar em excesso de prazo, eis que a
paciente já foi pronunciada.
Incide na hipótese a Súmula no 21, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
6
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
SÚMULA
N.
21/STJ.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O encerramento da
instrução criminal, com a pronúncia do acusado, prejudica a
análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos
termos do enunciado 21 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2. A complexidade do feito e a interposição de recurso em
sentido estrito contra a provisional, cuja inclusão em pauta de
julgamento já foi determinada na origem, são circunstâncias que
reforçam a ausência de constrangimento ilegal no trâmite do feito.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC
116202/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
19/12/2019).
De outra parte, os pressupostos que justificaram a prisão
cautelar da paciente ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e indícios
da autoria, e o delito é doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a
04 anos, de sorte que a soltura da paciente efetivamente coloca em risco a ordem
pública.
Por outro lado, como bem observou o Douto Procurador
de Justiça, a pretensão quanto à revogação da prisão preventiva ou a sua substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283990-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14020
7
por prisão domiciliar já foram analisadas nas impetrações de no 2127308-
92.2017.8.26.0000 e 2250201-51.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Airton
Vieira e de minha relatoria, respectivamente, nas quais foi mantida, por
unanimidade, a prisão preventiva da paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator